Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Númerodo processo: 0701833-35.2026.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE SIMOES DE MORAES, GABRIELA NEVES DE OLIVEIRA, CONDOMINIO VILLA GRECIA AGRAVADO: THAYNA FRECHIANI BUENO RESIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por GABRIELA NEVES DE OLIVEIRA e CARLOS HENRIQUE SIMOES DE MORAES contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, ao receber a reconvenção apresentada pelos agravantes nos autos da ação anulatória movida contra estes e contra o CONDOMINIO VILLA GRECIA por THAYNA FRECHIANI BUENO RESIO, indeferiu o pedido de justiça gratuita vindicado pelos recorrentes. Mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogada constituída nos autos e atuando em causa própria, conheço do agravo de instrumento, estando inicialmente dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este o ponto nevrálgico do objeto do recurso. Com efeito, tratando-se de recurso que versa exclusivamente sobre a concessão de justiça gratuita, deve ser observado o disposto no art. 99, § 7o, do CPC, segundo o qual: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Contudo, não vislumbro nesta fase processual verossimilhança em grau suficiente a deferir o benefício nos moldes requeridos, notadamente porque não foram apresentados nos autos elementos concretos de informação sobre a situação financeira e patrimonial dos recorrentes. De toda sorte, aplicando o princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, conhecerei tal pleito como pedido de efeito suspensivo. Assim, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça aos agravantes, entendo que se revela presente possível e iminente o perigo de dano, tendo em vista que a reconvenção apresentada por estes nos autos de origem pode restar indeferida, e definitivamente prejudicada, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o intuito de evitar perecimento de direito, verifico que a tutela de urgência vindicada pelos agravantes merece ser deferido nesta dimensão. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, tão somente para determinar a suspensão da decisão recorrida, e o regular processamento do processo de origem, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. No fito de melhor aferir a adequação dos recorrentes à condição de hipossuficientes capaz de justificar a concessão do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que os agravantes comprovem robustamente [contracheques e extratos bancários identificáveis dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, na íntegra,, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. Findo o prazo concedido aos agravantes, dê-se vista à agravada, facultando-lhe a apresentação de reposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator